Tribunal: TJES
Processo: 5021914-95.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021914-95.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CAROLINE ANASTACIA DOS SANTOS NASCIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5021914-95.2022.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CAROLINE ANASTACIA DOS SANTOS NASCIMENTO.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR DE TROCA DE TITULARIDADE. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO APRESENTADO PELA EDP. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Em síntese, aduz a parte autora que tentou, por inúmeras vezes, realizar a troca da titularidade da instalação de energia elétrica nº 160873616, entretanto a concessionária restou omissa quanto à sua solicitação. Após, mesmo tendo comparecido pessoalmente na sede da requerida e sido informada que a alteração seria realizada na mesma data, verificou que ainda não havia sido realizada a alteração cadastral.

Relata que o fato de não ser realizada a troca de titularidade em tempo hábil poderia acarretar eventuais transtornos futuros.

Requereu, assim, a imediata transferência da titularidade da conta de energia para o seu nome, além de compensação a título de danos morais.

O juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, ratificando a decisão liminar outrora exarada para determinar que a requerida altere em definitivo a titularidade da instalação de energia elétrica nº 160873616, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente alega a inexistência de falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de prejuízos extrapatrimoniais suportados pela requerente.

Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais, inclusive quanto a indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura, que teria prestado seus serviços de forma idônea, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do
art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Isso pois, apesar de inúmeras tentativas empreendidas pela requerente para que a titularidade da instalação de energia elétrica nº 160873616 fosse transferida ao seu nome, a concessionária restou omissa, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Cabe frisar que a argumentação arguida nas razões recursais de que concomitantemente à solicitação de alteração de titularidade feita pela parte autora, a concessionária estava processando pedido de encerramento de contrato pelo antigo titular da instalação elétrica, situação que teria resultado na ausência de alteração cadastral no sistema, não é suficiente para afastar a falha na prestação de seus serviços.

É de se reconhecer, portanto, a efetiva falha na prestação dos serviços da concessionária por conta do amplo lapso temporal para que procedesse à mera alteração cadastral na titularidade da conta de energia elétrica da autora.

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

Porém, por outro lado, a falha na prestação do serviço da Ré se configurou no momento em que houve uma grande demora na solicitação de troca de titularidade feito pela parte Autora.

Aplica-se, ao caso, o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social, como expressamente consignado em seu artigo 1º.

Da situação de vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Visando ao mencionado equilíbrio, estabelece o mesmo Código, em seu artigo 6º, os direitos básicos do consumidor, dentre os quais, o direito a proteção contra práticas e cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços (inciso IV), havendo no artigo 39 um elenco exemplificativo dessas práticas que se aproveitam da situação de inferioridade econômica e técnica do consumidor e da sua boa-fé, caracterizando abuso de direito ou excesso de poder ou violação da lei.

[...]

Especificamente quanto aos serviços públicos essenciais, como o de fornecimento de energia prestado pela Requerida, há ainda a norma do artigo 22 do C.D.C., que representa a exigência legal da continuidade dos serviços, de modo que não podem deixar de ser prestados, sob pena de ser imposta a sua prestação e de haver a reparação dos danos causados, no regime de responsabilidade estabelecido no próprio Código.

A inobservância de tais regras e a demora na prestação dos serviços, frustrando a legítima expectativa do usuário de utilização e fruição do serviço, impõem a obrigação do fornecedor de reparar os danos causados ao consumidor, o que expressamente está disposto no parágrafo único do mencionado art .22 do CDC
.

Em casos semelhantes envolvendo a falha de prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo aplicou entendimentos semelhantes ao aqui defendido, reconhecendo, inclusive, o dever de indenização por prejuízos extrapatrimoniais por conta dos transtornos suportados pelos consumidores para a resolução de seus conflitos com a EDP, senão vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
. OBRIGAÇÃO PESSOAL. COBRANÇA DA PROPRIETÁRIA DE DÍVIDA DA LOCATÁRIA. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO É PASSÍVEL DE GERAR O DEVER DE INDENIZAR.
TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELA AUTORA PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA CAUSADO PELA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR
. QUANTUM. MÉTODO BIFÁSICO. STJ. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem (AGRG no RESP 1256305/SP, Rel. Ministro Arnaldo ESTEVES Lima, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011).

2. Na hipótese, resta incontroverso nos autos que a autora, proprietária do imóvel, não poderia ser responsabilizado pelo débito da antiga locatária, ainda mais se considerar que a EDP possuía plena ciência da relação locatícia, tanto é assim que a instalação de energia elétrica estava em nome da antiga locatária.

3. Certo que a simples cobrança indevida, por si só, não é passível de gerar o dever de indenizar por danos morais, contudo, considerando todos os transtornos que a autora sofreu para resolver os problemas unicamente causados por culpa da EDP, que demandaram aproximadamente quatro meses, têm-se que tais fatos são passíveis de gerar o dever de indenizar por danos morais, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

4. Competia à EDP o fornecimento de um serviço adequado, conforme expressamente previsto no Art. 7º, I, da Lei nº 8.987/1195, e, ante a clara falha na prestação do serviço, forçando a autora a despender tempo para solução dos problemas que não deu causa, resta configurado o dever de indenizar.

5. Nos termos do artigo 944 do Código Civil, a indenização se mede pela extensão do dano, devendo guardar proporção com a gravidade da culpa e o dano (como previsto no parágrafo único do citado dispositivo legal), bem como não pode ensejar enriquecimento sem causa da parte lesada.

6. O Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, adota o método bifásico para aferição do montante devido, no qual na primeira fase "o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos)" enquanto na segunda, "ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz" (AgInt no RESP 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

7. A fixação do valor de 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator.

8. Recurso conhecido e provido.

(TJES; AC 0036013-97.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ARTIGO 42 DO CDC. PROVA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Como bem salienta o idealizador da teoria do desvio produtivo do consumidor, Marcos Dessaune, a sociedade pós-industrial [...] proporciona a seus membros um poder liberador: O consumo de um produto ou serviço de qualidade, produzido por um fornecedor especializado na atividade, tem a utilidade subjacente de tornar disponíveis o tempo e as competências que o consumidor necessitaria para produzi-lo para seu próprio uso, uma vez que o fornecimento de um produto ou serviço de qualidade ao consumidor tem o poder de liberar os recursos produtivos que ele utilizaria para produzi-lo. (Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: Uma visão geral. Revista de Direito do Consumidor: RDC, São Paulo, V. 27, n. 119, p. 89-103)

2) Tal orientação, deveras, está em plena sintonia com o ritmo de vida hodierno no sistema capitalista, conforme reflexão crítica feita pelo grande pensador e ex-presidente uruguaio Pepe Mujica: Quando compramos algo, não pagamos com dinheiro. Pagamos com o tempo de vida que tivemos que gastar para ter aquele dinheiro.

3) Ou seja, num momento em que o mercado é posto como um bem imaterial intangível e tanto a competitividade como a produtividade se transformaram em valores morais que moldam o comportamento social, o tempo inegavelmente adquire relevância mercantil que não pode, em absoluto, ser ignorado pela sociologia jurídica nem pelo direito positivo.

4) O valor fixado a título de danos morais deve ser estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva (extensão do dano) e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: Amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. Indenização fixada em R$ 5.000,00.

5) A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes. 6) Recurso parcialmente provido.

(TJES; Apl 0003243-36.2017.8.08.0008; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 18/06/2019; DJES 02/07/2019)

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 27 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)